Tribunal: TJSP
Processo: 2240911-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – medida concedida com base na oitiva de testemunhas arroladas pelos agravados em audiência de justificação prévia – ausência de citação e intimação da agravante para comparecimento à referida audiência, conforme determina o art. 562 do CPC – violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa – nulidade do ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – medida concedida com base na oitiva de testemunhas arroladas pelos agravados em audiência de justificação prévia – ausência de citação e intimação da agravante para comparecimento à referida audiência, conforme determina o art. 562 do CPC – violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa – nulidade do ato e, consequentemente, da liminar concedida em favor dos agravados – descabimento, todavia, de declaração de nulidade de todos os atos do processo ou de indeferimento da liminar – conveniência de ser designada nova audiência de justificação, com intimação de ambas as partes – agravo parcialmente provido.